Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704717-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO EMBARGADO: JORGE CARONE NETO D E C I S Ã O. Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTÁQUIO apontando equívoco na decisão embargada, a qual negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, requerido para suspender os efeitos da r. decisão agravada, que tornara insubsistente a penhora sobre o imóvel identificado nos autos (mat. 17279). Aduz o embargante que embora declarados nulos os atos decisórios ocorridos após a citação por hora certa do embargado (AI no 2016.00.2.012442-4), este ingressou espontaneamente nos autos da execução em novembro de 2015 e a penhora somente ocorreu em julho de 2017. Afirma que a penhora pode ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do ato, contudo, o agravado não a impugnou, embora já tivesse comparecido espontaneamente nos autos. Entende que só poderiam ser cancelados os atos realizados entre a citação por hora certa, declarada nula, e o comparecimento espontâneo do executado/agravado nos autos. Assevera que o agravado perdeu o prazo para a oposição de embargos à execução, além do que o imóvel teria sofrido nova penhora determinada por outro juízo em outra ação, o que revela ausência de prejuízo na manutenção da penhora efetuada nos autos de origem. Tece considerações acerca dos prejuízos advindos do cancelamento da penhora, como também defende a aplicabilidade à hipótese do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII e art. 4o do CPC). Destaca que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da possibilidade de aproveitamento da penhora e da ausência de prejuízo ao executado/agravado em razão de outras penhoras incidentes sobre o imóvel, ao contrário do prejuízo causado ao agravante, que perderia a preferência do crédito ainda que seja possível a realização de nova penhora. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos opostos para que, emprestando-lhes efeitos infringentes, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração, decididos na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Não se verifica qualquer vício a ser corrigido por meio dos declaratórios. Os embargos de declaração tem por finalidade garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando quaisquer óbices que dificultem a compreensão e que, com isso, comprometam a eficácia do julgado. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas sim revela pretensão de reforma da decisão que indeferira o pedido de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, a qual tornara insubsistente a penhora sobre o imóvel identificado nos autos. Isso porque a decisão embargada é clara em apontar a irregularidade da penhora ocorrida após a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado (AI 2016.00.2.012442-4), cuja ordem judicial se dera com a finalidade de obstar quaisquer atos constritivos sobre o seu patrimônio. Uma vez provido o AI 2016.00.2.012442-4, a declaração de nulidade da citação por hora certa estendeu-se aos atos decisórios posteriores, conforme esclarecido pelo v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração (Ac. 1110601). Assim, uma vez considerada a nulidade da citação e dos atos decisórios posteriores, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de aproveitamento da penhora realizada. Lado outro, as consequências advindas da desconstituição da penhora, embora importantes, não se prestam à arguição de omissão, quando elucidado o fundamento jurídico – nulidade, para a manutenção da r. decisão agravada. Por certo, entendendo o embargante que houve incorreta apreciação dos fatos ou indevida aplicação do direito, deve manejar o recurso adequado à matéria, não se prestando os declaratórios a tal finalidade. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 9 de março de 2021 17:05:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator